Tribunal: TJSP
Processo: 2326372-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – parcial Acolhimento – Conta que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e que era imodificável em virtude da preclusão - Alegados excesso de execução e erro material – Parcial Ocorrência.

Agravo parcialmente provido.